Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744733-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JURANDI ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito movida por JURANDI ALVES DOS SANTOS, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos de cartão de crédito consignado no benefício do autor, determinando que o requerido/agravante se abstenha de promover a inclusão do nome do autor em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Alega o agravante que a decisão impugnada não observou a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil. Esclarece, em síntese, que a cobrança dos valores é legítima, fundamentada em contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, e que o autor, ora agravado, não apresentou elementos suficientes para justificar a suspensão dos descontos. Argumenta que a decisão configura afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a suspensão dos descontos não encontra respaldo nos fatos ou nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. Afirma que não consta recebimento de qualquer quantia no extrato apresentado pelo autor, porque o saque autorizado foi realizado mediante apresentação de ordem de pagamento pelo autor junto ao Banco Itaú, agência 1248. Salienta que a multa de R$ 1.000,00 por desconto, imposta em caso de descumprimento da decisão, é desproporcional e não possui limitação, o que pode resultar em enriquecimento indevido da parte contrária, sendo necessário seu redimensionamento. Defende, ainda, que a ausência de limites para a aplicação da multa configura onerosidade excessiva, desvirtuando sua função coercitiva e violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão de primeira instância até o julgamento definitivo deste Tribunal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência que suspendeu os descontos em folha de pagamento e o afastamento da multa imposta. Preparo regular (ID 65334247). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da tutela provisória deferida na origem, com fundamento na ausência de demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano pela parte autora, somado à comprovação de contratação legítima entre as partes, com a disponibilização do numerário ao agravado, bem como pela evidente lesão grave e de difícil reparação que a instituição financeira recorrente estará submetida, caso seja mantida a decisão agravada. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, conforme faturas de ID n. 201952937, o autor, de fato, não fez utilização do cartão. Além disso, os extratos de IDs n. 210207698 demonstram que não houve depósitos referentes ao contrato impugnado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Em que pese o entendimento declinado pelo magistrado a quo, tenho que a situação exige maior prudência e cautela, diante não só do período considerável que os descontos vêm sendo efetuados – mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer insurgência do autor/agravado, mas em especial, pela documentação colacionada que comprova a contratação do cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento e o recebimento do crédito contratado (ID 65334249 e 65334252). A despeito da alegação do agravado, na inicial, de que nunca realizou nenhum negócio jurídico com a instituição financeira, os documentos apresentados pelo ora recorrente, infirmam, a princípio, as afirmações do autor/agravado. O Termo de Adesão à Cartão de Crédito Consignado com a autorização para desconto em folha, firmado em 16/08/2019, além de conter as informações sobre o contrato realizado, traz todos os dados do agravado, a sua assinatura e, ainda, cópia da sua identidade, do cartão adquirido e declaração de residência (ID 65334249). Para além disso, o comprovante de pagamento constante do ID 65334252, evidencia o saque autorizado, por meio de ordem de pagamento, efetivado em 22/08/2019, no valor exato do contrato firmado, tendo como destinatário o agravado, situação que, prima facie, aponta para o conhecimento do autor/agravado acerca do negócio e dos futuros descontos a serem efetivados diretamente do seu benefício previdenciário. Importa considerar também, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que para a modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável, faz-se necessária a expressa autorização de desconto em folha de pagamento, importando na indispensável comprovação do alegado desconhecimento pelo consumidor. Com efeito, sem embargo da posição adotada pelo Juízo, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravado, mostrando-se necessário, pelas razões já expendidas, o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da instituição financeira. Saliento, ainda, que o perigo de dano também não se encontra presente, visto que os descontos estão sendo efetivados há mais de 5 (cinco) anos, fato suficiente para afastar a alegada urgência na concessão da medida. Da mesma forma, inexiste risco ao resultado útil do processo o aguardo da devida instrução probatória, lembrando que a agravante é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de procedência do pedido, fará jus o autor/agravado ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. De outro lado, a suspensão imediata dos descontos, no caso de improcedência do pedido, poderá ocasionar prejuízo à instituição financeira agravante, visto que além de depender da margem consignável liberada à época, corre o risco de não conseguir se ver ressarcida do montante correspondente às prestações em aberto, no período de tramitação do feito. Desse modo, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo encontra lugar, nessa análise inicial, vez que a probabilidade do direito resta configurada na ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como o perigo de dano evidenciado no prejuízo ocasionado à instituição financeira, no caso de improcedência da ação. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo, por ora, a decisão impugnada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator